Tribunal: TJDFT
Processo: 0005098-82.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005098-82.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 40491609, julgo extinta a execução em face de DONATILA ALVES DA SILVA (CPC, art. 924, II). II. O SINDIRETA anuiu com o comprovante de depósito judicial de ID: 41536288 (credores EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS, DJENANE MACHADO DE MOURA, EDMILSON JESUS SILVA, EDNA CRISTINA DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS) (ID: 42244316). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 36964774), EDNA CRISTINA DOS SANTOS (ID: 36961707), EDMILSON DE JESUS SILVA (ID: 36961701), DJENANE MACHADO DE MOURA (ID: 36961696) e EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS (ID: 36961681). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 13 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador